Tribunal: TJMT
Processo: 1004624-55.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE PARTICULARES. CLÁUSULA QUE CONDICIONA A EXECUÇÃO À COMPROVAÇÃO DO VALOR DO CONSERTO. AUSÊNCIA DE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. TITULO ILÍQUIDO E INEXIGÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 287473872 – reclamação nº 1004624-55.2024.8.11.0001 – 3° JEC da Capital), que acolheu a exceção de pré-executividade id. 177525091, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC e condenou a parte exequente em litigância de má-fé, em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da execução (id. 139367294), em favor da parte executada, bem como em honorários de advogado, também fixados em 5% (cinco por cento) do valor corrigido execução, devidos ao advogado da parte executada. 2- A execução de título extrajudicial exige a presença cumulativa dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC. Precedentes. (TJMG, Apelação Cível nº 5003418-06.2019.8.13.0114, 17ª Câmara Cível, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 10/04/2024, DJE 10/04/2024) 2.1) No caso, o acordo (id. 287473456, p.2) firmado entre as partes previa expressamente que, em caso de inadimplemento, a parte credora poderia promover a execução somente do valor comprovadamente gasto com o conserto do veículo. No entanto, a parte exequente juntou nos autos um cálculo referente ao valor do veículo atualizado (id. 287473457). 2.2) A ausência de qualquer documento que comprove a realização do conserto impede o reconhecimento da liquidez e exigibilidade do título. 2.3) Cabível a exceção de pré-executividade quando se trata de matéria de ordem pública e prova exclusivamente documental. Precedentes. (TJMT, Apelação Cível nº 0007223-30.2014.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 04/11/2020, DJE 10/11/2020.) 2.4) Correta a condenação do recorrente por litigância de má-fé, ao intentar execução por valor sabidamente indevido, em descompasso com o pactuado. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004624-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PEDRO ALVES DURIGON - CPF: 054.768.331-61 (RECORRENTE), RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (ADVOGADO), WILLYAN ALVES DA SILVA - CPF: 012.450.601-12 (RECORRIDO), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025